Tribunal: STF
Processo: ARE 1255038
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a incidência da Súmula 282/STF no caso dos autos.
    O agravo não merece acolhida, dado que a recorrente deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte:
     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários anteriormente fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator